Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Processo : 0717992-29.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência[1], sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Procuração ao advogado com poderes especiais para requerer a gratuidade de justiça (id. 82787122 dos autos originários n. 0704324-62.2020.8.07.0020).